Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708637-16.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: GLORENI ALVES PEREIRA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 48496517, o autor informa a cessão do crédito objeto da presente demanda à ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. Consoante documento de ID 48496521 (p.13) verifica-se que o crédito cobrado por meio da presente ação se encontra entre aqueles cedidos à adquirente. Do exame do referido documento, verifica-se constar na página 13, o nome da requerida GLORENI ALVES PEREIRA, seu CPF n. 079.887.146-60, bem como o número do contrato (n. 91434543), dados que correspondem aos apresentados juntamente com a petição inicial no ID 43798433, quando do ajuizamento da demanda. Nos termos do art. 109 do CPC: " A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes." Dispõe ainda o § 1o que "o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária." Determinada a intimação da parte contrária para se manifestar (ID 48684376), esta permaneceu inerte, consoante se verifica na certidão de ID 49200381. Diante disso, admite-se o ingresso do ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS em substituição processual ao BANCO PAN S.A, considerando a cessão do crédito objeto da presente demanda e a não impugnação da parte contrária, que, embora intimada, nada respondeu. Não há prazos para restituir à ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS, porquanto não houve demonstração de justa causa a permitir a restituição, nos termos do art. 223 do CPC. Nesse sentido, entende esta egrégia Corte que "(...) é possível a restituição de prazo recursal após o momento oportuno para sua produção, consoante art. 223, do CPC, desde que o parte interessada comprove justa causa, representada pelo evento alheio à vontade e que impeça a produção de atos no processo." (Acórdão 1110622, 20150410112778APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE : 25/07/2018 . Pág.: 220/228). " Assim, à zelosa Secretaria para promover a alteração no polo ativo do recurso, substituindo o BANCO PAN S/A por ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS, com o registro dos respectivos causídicos (ID 48496518). Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador